Tribunal: STF
Processo: ARE 1556237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 37):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que não se pode confundir a análise do mérito administrativo, que é de exclusividade da Administração por exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato, com o exame de eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto, é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário.



    2. In casu, a exclusão do Autor/Apelado do concurso da Policia Militar por ter sido respondido a dois processos não é proporcional e tampouco razoável, o que autoriza o exame do ato pelo Poder Judiciário.



    3. Isso porque, no processo de n. 0259222-36.2014.8.04.0001, houve rejeição da denúncia e este fora arquivado ainda em 2015. Outrossim, no processo n. 0207009-45.2013.8.04.0015 houve homologação do acordo de transação penal e arquivamento do processo em 21/03/2014 e, conforme conhecido, a transação penal impede a inclusão nos registros criminais, uma vez que o suspeito não é formalmente acusado em um processo penal. A única repercussão consiste na impossibilidade de recorrer novamente a esse benefício durante um período de cinco anos.



    4. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, e 37, II, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que a concessão de segurança no juízo de origem, mantida pelo Tribunal a quo, a qual resultou na reforma da reprovação de candidato em concurso público para provimento de cargos do quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Amazonas, importa violação dos preceitos constantes dessas normas, à vista do histórico de processos criminais em desfavor do Impetrante (eDOC 50). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, com fundamento na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo, para conhecer do Recurso Extraordinário.



    Isso porque o acórdão recorrido estampa juízo de valor sobre o delineamento fático nele consignado, tomado em consideração pelo Tribunal de origem no deslinde da controvérsia, de modo que a sua revisão prescinde de revolvimento probatório.



    Em relação à quaestio iuris trazida no Recurso Extraordinário ora analisado, consoante decidido no julgamento do Tema nº 22 da repercussão geral, esta Corte Suprema assentou entendimento vinculante segundo o qual “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, ressalvando, contudo, a possibilidade de previsão legal de requisitos mais rigorosos, a depender do cargo público e das atribuições a ele concernentes – incluindo-se, aí, as carreiras da segurança pública, constantes do art. 144 da Constituição da República –, bem as situações em que haja, in concreto, excepcionalidades ou indiscutível gravidade. 



    O paradigma foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 06.02.2020, DJe 14.08.2020; grifei).



    Na exegese dessa orientação, notadamente a ressalva consignada no precedente, ambas as Turmas deste Tribunal admitem a mitigação da sobredita tese, autorizando a exclusão administrativa de candidatos em concursos públicos para ingresso nas carreiras policiais, à vista do exame concreto da gravidade da conduta, do necessário zelo à idoneidade e à imagem administrativa, e da compatibilidade da vida pregressa do indivíduo com as funções do cargo público.



    Na mesma linha, em casos símiles ao presente, trago à baila os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. RESTRIÇÕES E VEDAÇÕES DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES E CONTROLE ESTRITO DE IDONEIDADE MORAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - São legítimas as restrições ao ingresso em determinados cargos públicos, desde que devidamente fundamentadas em lei e com critérios objetivos, de modo a garantir a idoneidade dos ocupantes de funções públicas, especialmente aquelas que exigem um grau de confiança e responsabilidade mais elevado. II - A natureza de certos cargos públicos impõe a necessidade de um controle mais rigoroso da idoneidade moral dos candidatos. Nesse sentido, a existência de inquéritos, ações penais ou condenações criminais pode ser considerada incompatível com o exercício de tais funções, uma vez que comprometem a imagem e a credibilidade da administração pública. III - Em situações excepcionais e de extrema gravidade, verificável no caso concreto, a simples instauração de inquérito policial ou a existência de processo judicial em curso pode ser suficiente para a eliminação do candidato em concurso público. Essa medida, embora excepcional, justifica-se pela necessidade de preservar a imagem da administração pública e garantir a confiança da sociedade. IV - Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 1.497.405, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação da aplicação do Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900-RG), no sentido da legitimidade da exigência de requisitos mais rigorosos quando se tratar de carreira da segurança pública, em virtude de condutas sociais incompatíveis com o cargo. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da mitigação do referido Tema 22 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” . 4. Na espécie, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram a gravidade da conduta do Recorrente “que sacou de arma, para a qual não tinha porte, colocando em risco a vida dos cidadãos que ali se encontravam ou pelo local transitavam”, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da conduta que foi considerada incompatível para o cargo de Escrivão de Polícia. 5. Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreira de segurança pública. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.510.123 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 22.02.2025, DJe 10.03.2025; grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.486.468 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; grifei).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE AMEAÇA A EX-NAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de responder a ação penal pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada. 4. Não há qualquer reparo à postura da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa com consistente registro de passado violento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.325.870 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021; grifei).



    No caso em tela, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pelo ora Recorrente, sob o fundamento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo impugnado no mandamus impetrado pela parte recorrida, nos seguintes termos (sic; eDOC 37, pp. 5-8):



    “(...) In casu, entendo que a exclusão do Autor/Apelado do concurso da Policia Militar por ter sido respondido a dois processos não é proporcional e tampouco razoável, o que autoriza o reexame do ato pelo Poder Judiciário.



    Isso porque, no processo de n. 0259222-36.2014.8.04.0001, houve rejeição da denúncia e este fora arquivado ainda em 2015. Outrossim, no processo n. 0207009-45.2013.8.04.0015, houve homologação do acordo de transação penal e arquivamento do processo em 21/03/2014 e, conforme conhecido, esta impede a inclusão nos registros criminais, uma vez que o suspeito não é formalmente acusado em um processo penal. A única repercussão consiste na impossibilidade de recorrer novamente a esse benefício durante um período de cinco anos.



    (...) 



    Dessa forma, como bem destacado pelo agente ministerial, no caso em questão, não se configura a violação das normas do edital, uma vez que a transação penal impede a inclusão nos registros criminais, e o suspeito não é formalmente acusado em um processo penal. Assim, entende-se que a ação impugnada contraria princípios constitucionais, ao desrespeitar a legalidade e a presunção de inocência.



    Assim sendo, concluo que a sentença combatida não comporta reparos, sendo sua manutenção medida que se impõe (grifei).



    Nesse contexto, limitando-se a Corte local a apontar, tão somente, a rejeição da denúncia e a celebração de transação penal para subsidiar a conclusão alcançada, e considerando que a pretensão mandamental diz com o ingresso nos quadros funcionais da Polícia Militar do Estado do Amazonas, de rigor o reexame do recurso de Apelação, com a devida observância à tese firmada no julgamento do Tema nº 22 da repercussão geral, bem como à interpretação conferida a ela, neste Supremo Tribunal Federal, perquirindo-se, especialmente, à luz da prova pré-constituída juntada ao writ, a conduta típica abstratamente imputada ao ora Recorrido, a gravidade a ela pertinente, e a sua compatibilidade com as atribuições funcionais e a idoneidade administrativa. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, para, tão somente, cassar o acórdão recorrido e devolver os autos à origem, a fim de que reexamine a controvérsia, nos moldes determinados.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente